Tribunal: TJBA
Processo: 0003376-11.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003376-11.2012.8.05.0211

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ENÉZIO GOMES DE MATOS

Advogado(s): ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE.
PREAMBULARES
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO. BENEFÍCIO OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E EXPRESSAMENTE RECUSADO PELO APELANTE DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O ASSUNTO.
PRELIMINARES
.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO JECRIM
. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PROCEDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE PROFERIR A SENTENÇA, MESMO QUE O DELITO SEJA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ART. 492, § 1º, CPP.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. REJEITADA. ÉDITO CONDENATÓRIO ADSTRITO AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 492, I, CPP.
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ART. 110, § 1º, CP. SANÇÃO FIXADA DE DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE OITO ANOS NÃO ESCOADO. ART. 109, IV, CP.
MÉRITO
.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECHAÇADO. REPRIMENDA PROPORCIONAL ARBITRADA AO AGENTE.

CÁLCULO ESCORREITO. INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCOS QUE JUSTIFIQUEM NOVA EXASPERAÇÃO SANCIONATÓRIA.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO RECURSAL
.
1. Falta interesse recursal na alegação de nulidade pelo suposto não oferecimento de suspensão condicional do processo, o qual, foi ofertado pelo Ministério Público durante a sessão plenária e expressamente rejeitado pelo apelante, conforme se extrai de ata respectiva.
2. Não se conhece de pedido relativo à concessão de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente porque processar o requerimento em questão ensejaria supressão de instância. O órgão com atribuição para decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor insculpido nos arts. 5º LXXIV da Constituição Federal de 1988 e 98 do CPC.
3.
In casu
, não há que se falar em nulidade por ausência de remessa dos autos ao JECRIM em razão da desclassificação procedida para lesão corporal grave. Conforme dispõe o art. 492, § 1º, Código de Processo Penal, cuja redação foi modificada pela Lei n. 11.689/2008, nos casos de desclassificação, cabe ao juiz-presidente do Tribunal do Júri proferir sentença, “
aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos
arts. 69 e seguintes da Lei n
o
9.099, de 26 de setembro de 1995
” –, exatamente como ocorreu na situação narrada.
4. O art. 492, I do CPP estatui que a sentença a ser proferida pelo juiz-presidente deve se ater, apenas às questões direta ou indiretamente relacionadas à pena, nos moldes daquela que foi proferida no presente processo. Inexiste, portanto, nulidade a ser declarada também neste particular.
5. O recorrente foi condenado à reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
quantum
que regulará a prescrição na forma do art. 110, § 1º, CP.
Nos moldes do art. 109, IV do Código Penal, o prazo prescricional em relação à infração engendrada é de oito anos.
Não se constata a ocorrência da prescrição, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a sentença de pronúncia transcorreram-se 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias; e entre a sentença de pronúncia e a sentença condenatória, o interstício de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias.
6. A dosimetria da pena se revela escorreita.
No que se refere à pena-base (art. 59, CP), depreende-se que foi ela fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos.
Na sequência, na segunda fase, se reconheceu a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) e as agravantes (art. 61, II, “a” e “c” CP), tendo-se operado a compensação integral (art. 67, CP) entre a agravante do art. 61, II, “c”, CP com a atenuante da confissão genérica (art. 65, III, “d”, CP).
De toda forma, tendo havido compensação entre as referidas agravante e atenuante, na forma do art. 67 do Código Penal, apropriada a consideração da agravante remanescente (art. 61, II, “a”, CP) em desfavor do acusado no patamar de 1/6, chegando-se à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual foi tomada por definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição na situação corrente.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO RECURSAL
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0003376-11.2012.8.05.0211, proveniente do MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA, em que figura como apelante ENÉZIO GOMES DE MATOS e, como apelado e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso e, quanto à extensão conhecida, rejeitar as preliminares aventadas e negar provimento ao apelo.

06